Tribunal: STF
Processo: HC 203147
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Marcos José Marinho Júnior, em favor de Judson Roberto Gomes Ferreira, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 665.252 – RN.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal, à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. (eDOC 2, p. 30)
    Sobreveio apelação criminal, que deu parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a detração e reduzir a reprimenda para 14 anos e 3 meses de reclusão, mantido o regime mais gravoso. (eDOC 2, p. 63)
    O processo penal transitou em julgado.
    Ainda irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião postulou-se, em suma, a redução da pena-base, haja vista a alegação de bis in idem.
    O writ foi indeferido liminarmente, em razão da preclusão da matéria. 
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA. MATÉRIA ALEGADA APROXIMADAMENTE TRÊS ANOS E MEIO APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido aproximadamente três anos e meio, entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da medida integrativa oposta contra o acórdão que julgou a apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade.
    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
    3. Agravo regimental improvido”.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na dosimetria da pena, pois a crueldade em que o crime foi praticado teria sido utilizada tanto para majorar a pena-base quanto para qualificar o delito.
    Postula liminarmente e no mérito, a redução da pena-base para o mínimo legal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente registra-se que, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 
    O Juízo de origem, ao realizar a dosimetria da pena, consignou o seguinte:
    “(...) Considerando a culpabilidade, ou seja, a reprovabilidade da conduta, considero que além do normal nesse tipo de crime, diante da crueldade como foi praticado, inclusive com colocação de um pedaço de maneira no ânus da vítima, justificando, assim, o aumento da pena acima do mínimo legal e que a qualificadora foi incluída entre as causas de exasperação da pena em razão do motivo torpe ter sido o usado para qualificar o delito; (...) Considerando que a vítima em nada concorreu para o crime, justificando assim o aumento da pena além do mínimo legal."
    Dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena.
    Aponta-se que o modus operandi do crime praticado foi valorado negativamente na culpabilidade, de modo a aumentar a pena-base. No entanto, ainda que considerada a incidência da crueldade na conduta praticada, o delito continuaria qualificado por motivo torpe sem a presença de bis in idem. Ou seja, existindo duas qualificadoras imputadas ao delito, uma delas pode ser utilizada em outra fase da dosimetria sem incorrer em bis in idem.
    Desse modo, a sentença condenatória atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente